Tribunal: STF
Processo: RE 83368
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
ENFITEUSE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DO DECRETO-LEI
COMPLEMENTAR N. 3/69. E DO ARTIGO 17 DO DECRETO-LEI N 317/70, AMBOS
DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE
81.930-RJ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.